Tribunal: TJDFT
Processo: 0717756-14.2020.8.07.0000
Órgão julgador: HUMBERTO ULHÔA
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2020-08-31

Ementa:
- Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Desembargador HUMBERTO ADJUTO ULHÔA CLASSE: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) PROCESSO: 0717756-14.2020.8.07.0000 AGRAVANTE: DOUGLAS MORAES DO NASCIMENTO AGRAVADO: JFE10 EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA DESPACHO Reporto-me à petição de ID 19013492, na qual o agravante requer a intimação da Agravada na pessoa do administrador judicial provisório da recuperação judicial do Grupo João Fortes, nos termos do art. 76 da Lei no. 11.101/05, cujos dados são os seguintes (ID 16965412): • BRUNO GALVÃO S. P. DE REZENDE, inscrito na OAB/RJ sob o no 124.405, com escritório na Rua da Ajuda, no 35, - 2101 a 2105 - Centro – Rio de Janeiro/RJ Á Secretária da Turma para intimar a agravada, na pessoa do administrador judicial provisório do Grupo João Fortes, para ofertar resposta ao presente agravo. Brasília/DF, 26 de agosto de 2020. Desembargador HUMBERTO ADJUTO ULHÔA Relator